Tribunal: STF
Processo: Rcl 62539
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Juliano Lopes Lobato contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1.0000.23.217276-7/001, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no RE nº 1.297.884 (vinculado ao Tema nº 1.120 da repercussão geral).



    Narra a parte reclamante que, na qualidade de 1º Vice-Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, admitiu o processamento de denúncia, protocolada em 28/08/23, a fim de que o Plenário, em reunião ordinária seguinte, deliberasse quanto ao seu recebimento e ao requerimento de medida cautelar de afastamento provisório da parte beneficiária/vereador da função de Presidente da aludida casa legislativa, por supostas práticas de atos de quebra de decoro parlamentar, até o final do trâmite da denúncia, que não poderá exceder 90 dias.



    Ressalta que “ o afastamento cautelar requerido foi tão somente do cargo administrativo ocupado na Mesa Diretora, qual seja, o de Presidente, e não do mandato de vereador, de que o denunciado só poderia ser privado ao final do processo de cassação.”



    Relata, ainda, que contra a decisão de admissibilidade do processamento da denúncia, a parte beneficiária impetrou mandado de segurança em referência, no qual a 1ª Vara de Feitos da Fazenda Pública Municipal de Belo Horizonte revogou liminar anteriormente deferida por entender “que a questão seria interna corporis, cabendo a decisão à Câmara Municipal. Decisão essa recorrida por meio de agravo de instrumento em que foi deferida nova medida liminar a fim de que fosse suspensa a deliberação de afastamento cautelar da parte beneficiária ao exercício da função de Presidente da Mesa Diretora, tendo a parte ora reclamante interposto o sucessivo agravo interno.



    A parte reclamante reporta-se aos julgados proferidos pelo Pleno desta Corte na Rcl nº 57526 MC-Ref e a decisão monocrática do ministro André Mendonça exarada na Rcl 58.739, ambas tendo como paradigma o Tema nº 1.120 da repercussão geral, para defender, preliminarmente, a superação da exigência do esgotamento de instâncias, sob o argumento de que



    “[a] denúncia foi recebida pelo Plenário da Câmara Municipal de Belo Horizonte no dia 4 de setembro de 2023, de modo que o prazo de noventa dias já iniciou seu curso, que não pode ser interrompido nem reiniciado. Portanto, a cada dia que o denunciado permanece no cargo, podendo utilizá-lo para interferir na possível cassação, aproxima-se o perecimento do direito do parlamento local de promover seu afastamento cautelar e garantir condições justas para o julgamento de sua cassação. 



    É inviável que, até o fim deste prazo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais promova o julgamento colegiado do agravo de instrumento no bojo do qual foi proferida a decisão reclamada. Nem mesmo o agravo interno será julgado antes do final do prazo de 90 dias, considerando que até o momento sequer foi apresentada a contraminuta a este recurso. 



    Deste modo, o direito fatalmente perecerá se não for tutelado por decisão liminar nesta reclamação. Isto deriva da circunstância de haver um prazo legal máximo para tramitação do processo de cassação. Se isso for desconsiderado, será o mesmo que definir o descabimento de reclamações neste tipo de caso, liberando os tribunais ordinários para descumprirem a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal sem qualquer de supervisão ou controle.”



    Quanto ao mérito, a parte reclamante aduz que 



    “[a] decisão reclamada não cita um só dispositivo da Constituição, registra o silêncio do Decreto-lei 201/1967 sobre afastamento cautelar de cargo na Mesa Diretora e enfatiza que haveria “previsão regimental acerca do tempo de duração do mandato do Presidente da Câmara dos Vereadores”, o que tornaria “injustificável que, por mero ato de vontade daqueles mesmos vereadores que o elegeram, delibere-se pelo seu afastamento cautelar do cargo”. 



    Além disso, de modo genérico, sustenta que, “inexistindo previsão normativa, impossível que a cassação do mandato de um dirigente da Casa Legislativa ocorra sem a observância do devido processo legal”, sem atentar para o fundamento da decisão de primeira instância no sentido de que a falta de previsão normativa deve ter suas consequências fixadas por ato do parlamento local, e não do Poder Judiciário. 



    A decisão não se fundamenta no Decreto-lei 201/1967, limitando-se a considerá-lo omisso, mas sim no Regimento Interno.



    O cerne da decisão reclamada, portanto, é a interpretação do Art. 37, caput, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Belo Horizonte1 , segundo o qual os cargos na Mesa Diretora são ocupados por duas sessões legislativas, ou seja, dois anos. 



    A interpretação atribuída pela decisão reclamada ao dispositivo regimental, contudo, não é a única possível. 



    Na verdade, o citado Art. 37 fixa termo final do ato jurídico que investe o vereador na função de presidente. Após o advento do termo final, o ato deixa de ter eficácia e outras eleições se fazem necessárias.



     O termo final, contudo, não tem qualquer relação com a suposta imunidade de afastamento cautelar que a decisão reclamada pretendeu extrair dele.”



    Sustenta, ainda, que 



    “[a] omissão do regimento sobre o afastamento cautelar também não afasta a natureza regimental da questão, uma vez que é o Art. 176 do Regimento Interno da Câmara Municipal que estabelece como devem ser resolvidas suas omissões.



    (...)



    Assim, a falta de previsão, seja da possibilidade, seja da impossibilidade do afastamento temporário do Presidente da Câmara, não descaracteriza a natureza regimental da controvérsia, uma vez que a norma regimental de reenvio leva à aplicação do poder geral de cautela da própria Casa Legislativa, que não vai de encontro a qualquer norma constitucional.



    (...)



    Em suma, constatada a omissão, o regimento exige que o Plenário da Câmara Municipal supra a lacuna, sendo inadmissível e teratológica a conclusão simplista da decisão reclamada.



    Seja como for, o que importa para fins desta reclamação é o entendimento de que são possíveis interpretações diversas do dispositivo regimental, cabendo à Câmara Municipal, e não ao Poder Judiciário, fixar a melhor, uma vez que se trata de questão interna corporis, como decidiu o Supremo Tribunal Federal no âmbito da repercussão geral aqui suscitada. ”



    Requer o deferimento do pedido liminar para suspender a decisão reclamada e, no mérito, 



    “a cassação da decisão, proferida pelo d. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que antecipou os efeitos da tutela recursal pleiteada em agravo de instrumento e deferiu liminar “para que seja suspensa a deliberação de afastamento cautelar” do impetrante de seu cargo administrativo na Mesa Diretora da Câmara Municipal de Belo Horizonte (decisão de ordem nº 45 do agravo [Doc. 1 – pg. 160], posteriormente mantida na decisão de ordem nº 49 [Doc. 1 – pg. 169]), eis que conforme exaustivamente comprovado nesta peça, contrária à matéria já sumulada por este d. Supremo Tribunal Federal.” 



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    No caso, questiona-se decisão monocrática, proferida em sede cautelar, no AI nº 1.0000.23.217276-7/001, não tendo o reclamante, portanto, logrado comprovar o percurso do iter processual, com o esgotamento de instâncias, para fins de justificar o ajuizamento da presente reclamatória com paradigma no Tema nº 1120 RG.



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente